Tribunal: STF
Processo: RHC 75335
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. COMPROVAÇÃO

DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO NO PRAZO LEGAL.

1. O art. 181 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça

Militar do Estado de Minas Gerais, reproduzindo o art. 540 do CPPM,

dispõe que os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao

Presidente, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da

intimação do acórdão.

2. Tendo sido o réu intimado pessoalmente em 10.09.96, não

se pode considerar intempestivos os embargos que, não obstante

remetidos pela via postal à Auditoria Militar Estadual, chegaram ao

destino no mesmo dia 10.09.96, conforme comprovação fornecida pela

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

3. Incidentes cartorários, retardando o registro

protocolar do recebimento do recurso, cujo ato burocrático discrepa

da realidade, não podem comprometer o conceito constitucional de

ampla defesa.

4. Recurso provido.